Tribunal: TJBA
Processo: 8033793-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033793-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: MAX OLIVEIRA NERYS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBSCURIDADE E OMISSÃO. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. ORDEM JUDICIAL DE NÃO ALTERAÇÃO DO ESTADO DO VEÍCULO. REPARO SOMENTE APÓS A PERÍCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada obscuridade ou omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2.
A decisão agravada determinou a
produção antecipada de prova pericial
no veículo objeto da ação, estabelecendo, ainda, que este
não deveria ter seu estado alterado
até a realização da perícia.

3.
O acórdão embargado limitou temporalmente a obrigação de fornecimento de veículo reserva ao período necessário para o reparo do automóvel, sem esclarecer a necessidade de
realização prévia da perícia técnica antes de qualquer reparo
.

4.
Para resguardar a higidez da prova pericial e garantir a efetividade da tutela jurisdicional, determina-se que
o veículo reserva deverá ser disponibilizado somente após a realização da prova pericial e, posteriormente, caso seja viável, após o reparo do veículo objeto da ação
.

5.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033793-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante MAX OLIVEIRA NERYS DOS SANTOS e como apelada MAX OLIVEIRA NERYS DOS SANTOS
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los, nos termos do voto da relatora.